Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol previsto no art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência na nomeação de inventariante. Embora não seja taxativo, de forma que pode ser nomeado qualquer herdeiro ou até mesmo terceira pessoa para exercer o múnus, compete ao julgador, dentro das possibilidades do caso concreto, observar a ordem de nomeação ali exposta.
2. Ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Verifica-se que nada há de incomum nos autos que revele empecilho ou conduta desabonadora para que o herdeiro que está na posse e administração dos bens dos espólios seja nomeado como inventariante, em observância à preferência legal estabelecida no art. 617, inciso II, do CPC.
4. Recurso não provido.